Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0707652-68.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO RECORRIDOS: RONNIE VON CARDOSO PEREIRA, ADRIANA ANDRÉIA DOS SANTOS CARDOSO, SEBASTIÃO GONÇALVES PEREIRA, COMERCIAL DE ALIMENTOS E DE CASA LTDA - ME, LAILSON VIEIRA DO CARMO JÚNIOR, MARIA GORETH PESSOA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JURACI PESSOA DE CARVALHO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Sustenta, em síntese, que a decisão contém erro material, pois não observou que o recurso especial de ID 57002103 possuía vícios, “os quais foram sanados na petição de ID 57002107 e protocolado novamente no mesmo dia no ID 57003559”, sendo que nesse segundo recurso o recorrente apontou ofensa aos artigos 206, §3o, inciso V, do Código Civil e 86 do Código de Processo Civil. II – O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “Segundo a jurisprudência deste Corte Superior o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no art. 1.042 do CPC/2015, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, bem como não interrompe o prazo recursal para interposição do recurso cabível” (AgInt no AREsp n. 2.329.173/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 2329173/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/11/2023). No tocante ao recurso especial de ID 57003559, incabível a interposição de novo apelo, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Assim, não há erro material a ser sanado, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que ao apelo excepcional foi aplicado o precedente da Corte correspondente. III – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025